Tribunal: TJMT
Processo: 0002090-81.2017.8.11.0008
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002090-81.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Fato Atípico]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[GABRIEL FAGUNDES CORREA - CPF: 047.051.421-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IRAPUAN RODRIGUES DA SILVA - CPF: 441.988.331-68 (VÍTIMA), ELISSON LINCK NUNES - CPF: 950.082.171-00 (VÍTIMA), THIAGO ALEXANDRE DE SOUZA - CPF: 035.658.511-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JURQUEMI CAMPOS REIS - CPF: 997.488.511-68 (VÍTIMA), RENATA CRISTINA SILVA RODRIGUES (VÍTIMA), RENATA CRISTINA SILVA RODRIGUES - CPF: 571.657.261-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
ireito penal e processo penal.
A
pelação criminal.
Furto qualificado. Rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. Nulidade da prova. Absolvição. Dosimetria. Redimensionamento da pena-base. Compensação entre confissão e reincidência. Recurso desprovido. Redimensionamento da pena de ofício.

I.
Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que condenou o
apelante pela
prática de dois crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal). A denúncia narra a subtração de bens de duas residências mediante arrombamento e concurso de pessoas. Sustenta o apelante, em preliminar, a nulidade de provas obtidas por suposta interceptação telefônica ilícita
.

E
, no mérito, requer a
sua
absolvição por insuficiência de provas
;
o afastamento das qualificadoras
;
e a revisão da dosimetria da pena.

II.
Questões
e
m
d
iscussão

2.

Há cinco questões em discussão:

(i)
d
efinir se houve nulidade de provas obtidas mediante interceptação telefônica supostamente ilícita
;

(
ii
)
a
valiar a suficiência do conjunto probatório para a condenação
do
apelante;

(
iii
)
d
eterminar se as qualificadoras do rompimento de obstáculo e concurso de pessoas foram devidamente configuradas
;

e
(
iv
)
a
nalisar a adequação da dosimetria, com especial atenção à conduta social
e
personalidade
do apelante
; e

(v) verificar a possibilidade de
aplicação da atenuante da confissão espontânea.

III.
Razões de decidir

3.
A nulidade de provas obtidas por interceptação telefônica não autorizada não foi arguida no momento oportuno, configurando preclusão processual. Ademais,
o prolator da
sentença
recorrida
não utilizou ta
l
prova como fundamento.

4.
A materialidade e autoria dos delitos estão amplamente demonstradas por testemunhos, confissões e flagrante
do apelante na
posse das res
furtivae
. A
sua
negativa
está
isolada e sem amparo probatório.

5.
As qualificadoras de rompimento de obstáculo e concurso de pessoas foram confirmadas por provas testemunhais consistentes e suficientes, conforme jurisprudência que admite a comprovação do rompimento por meios idôneos além de perícia técnica, quando justificada sua ausência.

6.
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
.

7.
A
compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é devida
quando não houver
multirreincidência
, conforme a jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo n. 585).

IV.
Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido. Pena redimensionada de ofício para 7
(sete
)
anos de reclusão e 36
(trinta e seis
)

dias-multa, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento

9.
N
ulidade de provas não arguida no momento oportuno encontra-se preclusa.

10.
A condenação por furto qualificado
foi
embasada
na confissão parcial
do corréu
e
em provas
testemunhais, além
do
flagrante
na posse da
s

res
furtivae
.

11.
A
s
qualificadora
s do concurso de agentes e
rompimento de obstáculo
estão fundamentadas, sendo, a última,
admissível com base em outros meios probatórios idôneos, quando justificada a ausência de laudo pericial.

12.
A valoração negativa da conduta social e personalidade do agente foi inadequada, carecendo de fundamentação concreta, conforme a jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
(Tema Repetitivo n. 1.077).

13.
A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é aplicável, salvo em casos de
multirreincidência
.

D

ispositivos
relevantes citados
:
Código Penal,
arts
. 33, § 2º, b, e 155, § 4º, I e IV; Código de Processo Penal, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no RHC 115.647/GO; STJ,
AgRg
no REsp 1885086/DF; STJ, Tema
s
Repetitivo
s
n. 585
e n. 1.077
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gabriel Fagundes Correa
, contra a sentença prolatada na Ação Penal n.
0002090-81.2017.8.11.0008
, pelo Juízo da
3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres
/
MT, condenando-o

pela prática do crime de
furto

qualificado,
por duas vezes
,
capitulado no
art. 155, § 4º, I
e IV
,
do Código Penal
,
à pena
de

11
(
onze
) anos
e 8 (oito) meses
de reclusão, em regime
fechado
,
e 116
(
cento e dezesseis
)
dias
-
multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões que
vistas
no ID
236356157
,
postula
, preliminarmente,
o

reconheci
mento

d
a ilicitude da
s
prova
s
carreada
s

para estes
autos por se basear
em
em interceptação telefônica não autorizada judicialmente.
E, n
o mérito, requer:
(i)
a
sua absolvição
em relação ao crime patrimonial
perpetrado
contra a vítima
Renata Cristina Silva Rodrigues
,

invocando
a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
;
e,
subsidiariamente
,
(
ii
)
o afastamento da
s
qualificadora
s do concurso de agentes e
do
rompimento de obstáculo
; (
iii
)
o afastamento da
negativação
, na pena-base,
da
sua
conduta social e da
sua
personalidade; e (
iv
) o reconhecimento e a aplicação da atenuante da confissão espontânea
do crime de furto perpetrado na residência de Elisson Linck Nunes.

O Ministério Público, nas contrarrazões
vistas
no ID
236356161
, requer o desprovimento d
o
presente
recurso.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que está no ID
245261195
,
opinou “
pelo
conhecimento
e parcial
provimento
do recurso interposto pela defesa, para que seja
aplicada a atenuante na segunda fase da dosagem da pena em relação ao réu Gabriel Fagundes Corrêa
”
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade das provas embasadas em interceptação

telefônica

não autorizada judicialmente

Consoante relatado, o apelante
suscita
, nesta preliminar,
a nulidade da prova que embasou
a
sua condenação, ao argumento de que
os delitos patrimoniais ora apurados foram descobertos em
função
de interceptação telefônica realizada sem
autorização judicial, devendo,
dita prova
, ser desentranhada
destes
autos.

Todavia,
não
tem
razão
o apelant
e.

Isso porque, a despeito de o apelante afirmar, em suas razões recursais, que a interceptação telefônica que deu ensejo à sua prisão em flagrante foi realizada sem autorização judicial, tal afirmativa não se encontra comprovada de forma indene de dúvidas
nestes
autos
pois, à mingua de debate
acerca da matéria
no primeiro grau de jurisdição, não foi possível consta
tar se
o caso em apreciação
se trata
, em verdade, de descoberta fortuita de provas relevantes durante o curso de uma investigação ou instrução processual, mas que não estavam originalmente no escopo da busca ou investigação.

É sabido que n
o processo penal, a serendipidade ocorre, por exemplo, quando durante a execução de uma interceptação telefônica autorizada para investigar determinado crime, surgem indícios ou provas relacionadas a outro delito que não foi objeto da autorização judicial.

Contudo,
a
referida nulidade não foi arguida
pelo paciente a
tempo e modo oportunos, de forma qu
e
o esquadrinhamento da referida
matéria
não foi objeto de contraditório
durante a instrução
e
, por isso,
não pode ser analisado
exclusivamente em grau recursal.

Com efeito,
Gabriel
deveria
ter

levantada
a
questão
na primeira oportunidade em que se manifestou
nestes
autos, todavia
, assim não agiu
quando da apresentação da defesa prévia, não tendo, por consequência, o tema sido objeto de exame na
sentença

recorrida
.

É
imperioso registrar
, ainda nessa senda,
que a alegação de nulidade n
ão debatida na sentença, na
fase recursal
,
é tida por censurável, pois consubstancia na prática conhecida como “nulidade de algibeira”, que vem sendo rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, na medida em que aquela corte superior entende se tratar de estratégia na qual a defesa deixa de arguir eventual nulidade no momento oportuno visando aferir vantagem com o suposto vício oportunamente no futuro, quando deveria ser infirmada de imediato, logo após a sua ciência.

Aliás, e
m relação ao assunto,
“
a jurisprudência dos Tribunais superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais.”

(STJ,
AgRg
no RHC 115.647/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13.10.2020 e publicado no
DJe
de 20.10.2020)

Destacamos

Mas a
inda que assim não fosse, da leitura da sentença
recorrida é possível inferir
que
a

sua prolatora
não utilizou como fundamentação qualquer elemento referente à
questionada
interceptação telefônica
, porquanto o
conjunto-probatório contido
nestes
autos
se consubstancia

nos
depoimentos das vítimas, testemunhas e
na
confissão parcial do
apelante
.

De mais a mais, é
cediço
que a sistemática das nulidades prevista pelo ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio proclamado pelo brocado
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não se declara a nulidade do ato sem a efetiva demonstração de prejuízo às partes, tal como preconiza o art. 563 do Código de Processo Penal.

E, no caso
sob apreciação
, o apelante não demonstrou
o
prejuízo suportado, uma vez que
, como foi dito linhas volvidas,

a
sua condenação não se baseou exclusivamente nas provas obtidas
por meio

da
suposta interceptação
telefônica,
de modo que
meras conjecturas acerca de eventual nulidade
desta prova
se afiguram
impertinente
s
.

Diante do exposto,
a
preliminar
deve ser rejeitada
.

MÉRITO

A denúncia,
vist
a
no ID
236355271
, p.
1-3
, narra os fatos desta forma:

[...]

I)

Consta dos autos de inquérito policial supramencionado que no dia 28/03/2017, às 12:40hs, na residência de
Renata Cristina Silva Rodrigues
, localizada na Rua Anhanguera - Bairro Jardim Elite II - Barra do Bugres/MT, termo desta comarca, os denunciados
THIAGO ALEXANDRE DE SOUZA

e
GABRIEL FAGUNDES CORREA
, agindo em conjunto e unidade de desígnios e mediante rompimento de obstáculo, subtraíram para si
:01 (uma) televisão LG de 42 polegadas (R$ 2.000,00),

02 (dois) pares de brincos (R$ 500,00 e 30,00),

02 (duas) pulseiras (R$ 500,00 e 15,00),

01 (uma) corrente de ouro (R$ 600,00),

02 (dois) pingentes (R$ 300,00)
-
Termo de Declaração fl. 09/09-v.

II)
Consta, também, dos autos supramencionados que no dia 28/03/2017, às 12:50hs, na residência de
Elisson Linck Nunes
, localizada na Rua Getúlio Vargas, nº 162 – Bairro São Raimundo – Barra do Bugres/MT, termo desta comarca, os denunciados
THIAGO ALEXANDRE DE SOUZA
e
GABRIEL FAGUNDES CORREA, agindo em conjunto e unidade de desígnios e mediante rompimento de obstáculo, subtraíram para si
:

01 (um) notebook de cor prata e marca Dell
Inspiron
,

01 (um) aparelho celular Samsung S6 Edge,

no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pertencentes à vítima
Elisson Linck Nune
s, avaliados no total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
–
Termo de Declaração fls. 06/07.

Conforme se apurou, no dia 28/03/2017, os denunciados
THIAGO ALEXANDRE DE SOUZA
e
GABRIEL FAGUNDES CORREA
se locomoveram da cidade de Várzea Grande até o município de Barra do Bugres, no veículo Sandero, cor branca, com a finalidade de praticarem furtos nesta urbe.

Segundo restou apurado, os denunciados se dirigiram até a residência da vítima
RENATA CRISTINA SILVA RODRIGUES
, oportunidade em que arrombaram o portão eletrônico, bem como a porta da entrada da casa que estava fechada, onde subtraíram os objetos acima mencionados, descritos no Termo de Declaração de fls. 09.

Logo após, os denunciados
THIAGO ALEXANDRE DE SOUZA
e
GABRIEL FAGUNDES CORREA
voltaram a circular pela cidade até que se depararam com a vítima Elisson Linck Nunes,
saindo de sua residência com sua família, em seu veículo (Hilux de cor Prata), oportunidade em que, utilizando-se do mesmo modo de operação, arrombaram o portão eletrônico e a porta da cozinha que se encontrava trancada, e subtraíram os objetos indicados no BO fl. 21.

Segundo consta, as vítimas registraram a ocorrência. Assim, quando os denunciados
THIAGO ALEXANDRE DE SOUZA
e
GABRIEL FAGUNDES CORREA

voltavam para a cidade de Várzea Grande, os policiais interceptaram o veículo SANDERO, COR BRANCA, e os denunciados foram presos em flagrante delito. Ao revistar o interior do carro, foi apreendido parte dos objetos subtraídos.

[...]
.

Destaques no original

A materialidade do
s
delito
s
patrimonia
is
narrado
s
na denúncia
se
encontra
suficientemente demonstrada

pelas
provas produzidas no decorrer da instrução processual
e não foi objeto de impugnação
por parte do apelante
.

No
que concerne à autoria delitiva,
não obstante
o apelante

tenha
colimado a
sua absolvição em relação ao crime patrimonial perpetrado na casa de Renata Cristina Silva Rodrigues,
por suposta anemia probatória e pela aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
não pairam dúvidas

acerca da sua participação no referido delito.

Deveras,
infere-se
destes
autos que

o apelante
admitiu, na fase policial, ter participado do crime de furto
na casa de
Renata
Cristina
, oferecendo detalhes significativos da dinâmica criminosa
, no sentido de que
aceitou o convite do corréu Thiago Alexandre de Souza para
praticar
furtos
na cidade de
Barra do Bugres.
Gabriel

a
firmou
, ainda,
que
o corréu
dirigiu o veículo enquanto
aquele
identificava as residências-alvo
;

e, ao avistar uma casa em que uma mulher saiu de moto, estacionaram nas proximidades
.

O apelante
asseriu, outrossim,
ter empurrado o portão eletrônico da residência de Renata
Cristina
, que estava apenas encostado, e forç
ada
a porta para acessar o interior da casa
de onde subtraiu

um televis
or

da marca
LG de 42 polegadas e
as
joias que encontrou no guarda-roupa
, as quais
dispensou dentro
da
viatura
qua
ndo foi abordado.

Entretanto,
na fase judicial, Gabriel retificou
parcialmente
suas declarações, admitindo
, dessa feita, ter praticado
o furto contra outra vítima (Elisson), mas negou
ter

furtado
Renata. Contudo, essa contradição foi avaliada em conjunto com as demais provas.

Por sua vez
Thiago Alexandre,

corréu,
em
juízo,
tentou se dissociar

d
os fatos delituosos, mas o conjunto probatório robusto
consolidou
a sua
participação
com Gabriel
no crime
perpetrado
contra Renata
Cristina
,
vez que aquele
afirmou
:
que atuou como condutor do veículo
Sandero
;

foi
dirigindo
até Barra do Bugres com o apelante
;
e que em certo momento,
Gabriel
pediu para parar
o carro
em frente
a
residência da vítima Renata
Cristina
,
ficando
espera
ndo comparsa
dentro do veículo.

Os
investigadores
da PJC
Caio Vinícius de Campos e Silva e Paulo Sérgio Matsuoka aduziram em juízo que prenderam o apelante e o corréu em flagrante, na posse das
res
furtiv
ae
,
tal como se depreende desta parte de seus
depoimentos:

[...]
era uma operação que estava em andamento (...) e o Gabriel era um dos alvos, que ele estava sendo interceptado e, no momento do furto ele ligou para o Thiago que estava do lado de fora, dando cobertura, falando que encontrou é, que já
tava
dentro da casa, enfim configurando já o furto, que viu envelopes de dinheiro, que tinha TV e no mesmo momento a gente acompanhando já tentamos descobrir aonde que seria esse local, a princípio a gente pensou que fosse em Várzea Grande porque eles, porque eles moram em Várzea e a operação estava com foco em Várzea Grande, só que daí (...) que é a localização do celular deu em Barra do Bugres, e aí decidimos dar o flagrante e aí fomos em direção à rodovia de encontro a eles (...) e esperar eles passar, nós sabíamos que o Gabriel tinha um Sandero branco, então a ideia era para, passou um Sandero branco a gente pega eles, e foi assim, a gente foi em direção a ele, e deu o encontro, eles passaram por nós, demos a volta no carro, estavam em duas viaturas, sirene, ordem de parada, daí eles pararam e fizemos a prisão no meio da rodovia mesmo.
Promotor: e com eles Caio, foram localizados esses pertences? Caio: isso, é, tinham vários envelopes de depósito em dinheiro, a TV, o notebook, é isso, o que eu me lembro.
Promotor: A forma que eles adentraram na residência Caio, chegou ao conhecimento teu ou não? Caio: sim, conversei com eles, foi aquela situação do momento, eles estavam dando uma volta no bairro, e quem desse um descuido eles entrariam e foi o caso desse Senhor
ai
, ele ficou praticamente uma hora só fora de casa e eles
perceberam ele
saindo, eles entraram. Promotor: e arrombaram alguma coisa? Caio: isso, arrombaram o portão. Promotor: e deu
pra
pegar nessa investigação que vocês estavam acompanhando ambos, o furto nestas duas residências, uma seria na casa da Renata, rua Anhanguera e uma outra na Casa do Elisson Linck, na rua Getúlio Vargas, seria isso? Caio: foi apenas uma ligação Doutor, agora eu não sei qual, de qual deles foi, eu acredito que tenha sido do rapaz né, do que falou,
eu achei dinheiro aqui, achei envelope com dinheiro, então quem falou que estava de dentro falando foi o rapaz. Promotor: de outra uma televisão 42 polegadas, dois brincos, duas pulseiras...
Caio: certamente, foi antes, porque junto aos envelopes esse dinheiro eles já vieram embora, então foi antes
[...]
Caio Vinicius de Campos e Silva

[...]
nesse dia eu fui dar apoio (...) de uma situação de veículo que estava vindo lá de Barra do Bugres que tinha praticado um furto lá naquela cidade e nessa situação fomos de encontro
pra
dar apoio e conseguimos interceptar o veículo e nessa abordagem foram encontrados os dois. Promotor: o Thiago e o Gabriel né? Paulo: isso.
Promotor: e pertences de vítima foi encontrado? Paulo: televisão, dinheiro, algumas joias se eu não me engano. Promotor: notebook... Paulo: notebook, celulares

[...]
Paulo Sérgio Matsuoka

Conforme se observa, o
apelante
foi capturado em flagrante na posse das
coisas furtadas
, pouco tempo após a consumação dos crimes, evidenciando a certeza quanto à autoria e à materialidade delitiva. Dessa forma, a condenação
de Gabriel
pelo delito de furto qualificado praticado contra a vítima Renata Cristina encontra-se respaldada em um conjunto probatório sólido
consubstanciado nos
depoimentos da vítima, da
s
testemunha
s
e
d
a confissão parcial
de
Thiago Alexandre
,
cujas declarações
apresentam harmonia, consistência e uniformidade na narrativa dos fatos.

Sendo assim, a versão do apelante de que
não praticou o crime patrimonial contra Renata Cristina
, não
se sustenta, visto que não fez
nenhuma prova

nesse sentido
, tampouco apontou q
ualquer elemento crível capaz de enfraquecer o elenco probatório produzido na fase persecutória, limitando-se a suscitar a fragilidade da prova, hipótese, que, toda evidência, não ocorreu no caso destes autos.

Desse modo
, a concatenação das provas encontradiços nestes autos, demonstra, indubitavelmente, a prática do crime de furto por parte
de Gabriel
fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, nem em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência, tampouco do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como
é cediço
, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou, na espécie.

O
apelante insurge-se
, também,
com relação ao reconhecimento da
s
qualificadora
s
do
concurso de pessoas e
rompimento de obstáculo, prevista
s
no art. 155, § 4°, I
e IV
, do Código Penal
.

Todavia,
novamente
,
Gabriel
não tem razão
.

E tal afirmação tem razão de ser
porque
ficou inequívoco
nestes
autos que
o corréu
Thiago Alexandre e
o apelante
concorreram para a prática dos furtos
pelos quais foram condenados
, vez que o
corréu
ficou com a responsabilidade de dar apoio material
dirigindo para o
seu comparsa Gabriel, esperando-o no carro, enquanto
este
entrava nas casas e
subtraía
os
objetos, contribuindo para o êxito das empreitadas criminosas.

No que se refere à qualificadora do rompimento de obstáculos, embora
em suas razões recursais

Gabriel
tenha
afirmado que
os delitos em apreço não foram cometidos mediante o rompimento de obstáculo, eis que ao entrar
nas
residências das vítimas, os portões estavam abertos
, tal versão encontra-se isolada, vez que a vítima Renata Cristina, durante o depoimento prestado em juízo, informou que o portão
de sua casa
havia sido
levantado,
retirado do trilho
e empurrado
manualmente, dando acesso
,

à
residência. Utilizando-se do mesmo modo
operacional,
Gabriel
adentro
u
à
residência da vítima Elisson
.

A propósito, vejam estas
parte
s
dos depoimentos dos ofendidos:

[...] Promotor: é como que eles entraram na sua casa Renata?
Renata: é o portão eletrônico,
eles conseguiu
puxar e abrir o portão. Promotor: chegaram a tirar ele do trilho? Renata: isso, tirou do trilho né e puxou
, assim que meu marido conta né, porque na verdade eu cheguei depois.
Promotor: chegaram a quebrar alguma coisa no portão, alguma coisa assim? Renata: chegaram a quebrar uma trava embaixo, é isso, porque na hora que puxa né, tirou dos trilhos, deu uma puxadinha, e quebrou alguma coisa assim ali na trave
[...]
Renata Cristina Silva Rodrigues

[...] esse segundo foi minha casa, o primeiro não foi minha casa. Promotor: o primeiro caso, o senhor não sabe nada? Elisson: eu sei, eu sei porque assim, eu conheço a vítima, até no dia a gente foi junto buscar os bens que foram apreendidos com essas pessoas que foram presas ai, acontece o seguinte, no dia eu saída minha casa pra levar a minha filha até a escola e assim que eu voltei,
a casa a nossa porta
tava
aberta e o portão nosso
tava
no manual, o eletrônico, não
tava
mais no eletrônico, então assim, as pessoas arrastaram o portão que
tava
travado, foi arrastado de uma maneira que depois abriu o manual
, ai foi pego um valor maior que esse em dinheiro, que eu consegui recuperar um pouco lá, com o pessoal da polícia, e o meu celular e esse notebook também, ai isso eu consegui perceber logo que eu cheguei em casa, fiquei fora de casa questão de vinte minutos meia hora, e esse tempo que eu sai, eles entraram e saíram. Promotor: o Senhor menciona aqui na polícia que a porta da cozinha foi arrombada. Elisson: a porta da cozinha? Promotor: é, que você havia deixado ela trancada, o Senhor lembra de alguma coisa assim, ou
não? Elisson: eu não lembro se estava trancada, ou se ela ficou aberta,
o portão foi arrombado. Promotor: o portão foi arrombado, tiraram do trilho ele? Elisson: tiraram do trilho. Promotor: chegou a quebrar alguma coisa no motor assim? Elisson: foi arrombada uma porta,
numa gaveta, que eu tinha esse dinheiro guardado, dentro da cozinha. [...]
Elisson Linck Nunes

A despeito d
a falta de laudo para embasar a qualificadora
de rompimento de obstáculo,

o
Superior Tribunal
de Justiça
entende que
,
excepcionalmente
,
é possível a comprovação da incidência
dessa causa de aumento de pena
quando houver outros meios idôneos que demonstrem a sua existência,
sendo um é justamente
o que ocorreu no caso em análise
, ou seja,
o depoimento das vítimas e das testemunhas ouvidas em juízo, no sentido de que
Gabriel
invadiu a
s
residência
s
dos ofendidos
mediante arrombamento dos portões eletrônicos.

Aliás, s
obre o tema,

esta é a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA APRESENTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS DE MEIO DE PROVA EM DIREITO PERMITIDOS. I - In
casu
, em que pese entendimento diverso da combativa defesa, o acórdão recorrido fundamentou de forma idônea a manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo, na medida em que
"a qualificadora do rompimento de obstáculo no furto exige perícia técnica. Todavia, a exigência tem sido relativizada na jurisprudência quando ocorre furto em residência ou estabelecimento comercial, não se exigindo que vítimas fiquem expostas a novos desfalques patrimoniais, mantendo as casas abertas aguardando o comparecimento dos peritos nos locais dos crimes, desde que a ruptura seja de fácil verificação, mesmo por leigos sem conhecimento técnico.
Neste caso,a vítima declarou que encontrou a casa saqueada e o cadeado da porta dos fundos quebrado e jogado no chão, reputando-se prova razoável, que determina seja mantida a qualificadora" (fl. 206). Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no REsp 1885086/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/09/2020,
DJe
22/09/2020)
Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONFIRMADO POR MEIO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Por expressa disposição legal,
é imprescindível a prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo/arrombamento, sendo possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas quando o delito não deixar vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.
2.
Na hipótese dos autos, é possível extrair dos excertos acima transcritos que, não obstante o crime em comento tenha deixado vestígios, a prova técnica para a comprovação do alegado rompimento de obstáculo não foi realizada, mas restou devidamente justificada a ausência do laudo pericial ante a necessidade de se providenciar o imediato reparo dos danos causados às janelas do veículo para que o dono pudesse utilizar o veículo sem colocar em risco a segurança de seus
bens.
(
e-STJ fls. 194). 3. Verificada, na espécie, a inviabilidade material para realização da prova, em razão do desaparecimento dos vestígios, resta configurada a excepcional possibilidade de a prova técnica ser suprida pelos demais elementos de provas carreados aos presentes autos, consistentes em prova testemunhal, depoimento das vítimas, além da atuação criminosa ter sido visualizada por câmeras públicas de monitoramento (vídeo, ID 15565241), o reconhecimento do recorrente pelo policial que fez a prisão e a confissão do acusado. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no REsp 1900903/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE NUMERÁRIO DE CAIXA ELETRÔNICO DE AGÊNCIA BANCÁRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DOS FATOS. AUSÊNCIA QUE NÃO IMPEDE A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA NO CASO. JUNTADA DE AUTO DE CONSTATAÇÃO DE DANO INDIRETO E DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS QUE COMPROVAM O MODUS OPERANDI DA AÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL NÃO CONFIGURADA. PENA-BASE MAJORADA A PARTIR DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
A ausência de perícia no local dos fatos não impede, no caso, a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo,
uma vez que foi realizada perícia indireta
, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação
.
[...].
(STJ -
AgRg
no REsp: 1715910 RS 2017/0324544-0, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, T5 - Quinta Turma, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data de Publicação:
DJe
25/06/2018)
Destacamos

P
erfilhando
a

posição
adotad
a

pela referida corte
superior, o
assunto, esta Corte de Justiça teve a oportunidade de decidir:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONFISSÃO FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ALEGAÇÕES DO ACUSADO QUE NÃO SE SUSTENTAM – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ART. 156 DO CPP – PEDIDOS SUCESSIVOS – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORAS – 1) ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – IMPROCEDÊNCIA – LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO – EXAME INDIRETO – PROVA IDÔNEA (HC 610287/MS) – 2) CONCURSO DE PESSOAS – VIABILIDADE – LIAME SUBJETIVO NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram comprovadas nos autos, não havendo nenhuma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade. A obrigação de se comprovar o que se afirma é, em regra, de quem o faz. Inteligência art. 156 do Código de Processo Penal.
A ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação
(
AgRg
no REsp n. 1.715.910/RS, Quinta Turma, Ministro Ribeiro Dantas,
DJe
25/6/2018). Não havendo provas que o apelante agiu em unidade de desígnios com terceira pessoa, e repartição de tarefas para o cometimento do delito, impõe-se o decote da qualificadora do concurso de agentes
.
(TJMT, N.U 0000193-62.2019.8.11.0100, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 16/04/2021)
Destacamos

Além
do mais
,
tendo em vista que
o
s

portões das casas
das vítimas
foram retirados dos trilhos,
ficou evidente que o dano teve que ser imediatamente reparado para a
sua utilização.
Logo, não haveria tempo hábil para
a realização de perícia
nos moldes preconizados no art. 159 do Código de Processo Penal, antes que fosse
m
reparad
o
s
, a fim de evitar a exposição dos bens existentes
nos imóveis
a outro crime patrimonial.

O
apelante requer
, ainda,
o afastamento da negativação
da
sua
conduta social
, da
sua
personalidade do agente
, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de furto praticado contra a vítima
Elisson
.

Para melhor examinar esse pedido, é imperiosa a transcrição
desta
parte da sentença
recorrida
que faz alusão à dosimetria
da pena aplicada ao apelante
:

[...]
67. Passo à dosimetria de pena com relação ao réu GABRIEL FAGUNDES CORREA.

68. Quanto ao crime de furto na residência da vítima Renata Cristina Silva Rodrigues.

69.
A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, é de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

70.
A culpabilidade do agente, considerada a sua posição frente ao bem jurídico violado, se mostra de censurabilidade e reprovabilidade mediana por se situar dentro da normalidade, não havendo circunstâncias que motivem a valoração negativa. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência, o que é o caso do réu [SEEU – Processo Criminal nº 003844-36.2017.8.11.0042 (Furto Qualificado), e Processo Criminal nº 0073671-89.2017.8.11.0002 (Receptação)]. Portanto, vislumbro a implicação desta circunstância na fixação da pena-base. De outro lado, o réu possui extratos criminais na Comarca de Cuiabá [Processo Criminal nº 0097451-45.2015.8.11.0042 – Código: 11833309 (Roubo Majorado)]. Ante a presença dos mencionados extratos criminais do réu, entendo que se afiguram como elementos aptos a desaboná-lo quanto à sua conduta social e personalidade. Os motivos e circunstâncias do crime são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. A vítima não contribuiu para a prática do delito. Ademais, anote-se que no presente caso houve a incidência de 02 (duas) qualificadoras (art. 155, §4º, I e IV, CP). Sendo as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

71.
Na segunda fase da dosimetria, anoto que o réu é reincidente, conforme denota-se da análise do executivo de pena [SEEU nº 0073971-67.2018.8.11.0042 – Processo Criminal nº 45745-98.2017.8.11.0042 (Furto Qualificado)]. Todavia, tem-se presente a atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), assim, levando-se em consideração que a reincidência é uma circunstância que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea, assim, aumento a pena-base anteriormente fixada em 1/6, resultando em uma pena intermediária de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

72.
Não havendo causas de aumento ou de diminuição capazes de alterar a pena aplicada, torno-a definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

73. Quanto ao crime de furto na residência da vítima Elisson Linck Nunes.

74.
A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, é de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

75.
Diante da análise das mesmas circunstâncias judiciais do art. 59, CP, supramencionadas, sendo elas parcialmente desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

76.
Na segunda fase da dosimetria, anoto que o réu é reincidente, conforme denota-se da análise do executivo de pena [SEEU nº 0073971-67.2018.8.11.0042 – Processo Criminal nº 45745-98.2017.8.11.0042 (Furto Qualificado)]. Todavia, tem-se presente a atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), assim, levando-se em consideração que a reincidência é uma circunstância que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea, assim, aumento a pena-base anteriormente fixada em 1/6, resultando em uma pena intermediária de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

77.
Não havendo causas de aumento ou de diminuição capazes de alterar a pena aplicada, torno-a definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

78.
Diante do concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal), pelo cometimento de infrações penais distintas, soma-se as penas aplicadas, resultando na pena definitiva de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal a unidade.

79.
Levando-se em consideração as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo o valor dos dias-multa em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente, em face da insuficiência econômica do réu.

80.
Anote-se que o denunciado é reincidente, circunstância que, no caso sub judice, inviabiliza a fixação do regime menos gravoso, eis que a concessão de tal benesse condiciona-se ao requisito da não reincidência, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, razão pela qual, fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

81.
Diante da quantidade de pena aplicada para cumprimento das penas privativas de liberdade in concreto acima fixadas, bem como reincidência do réu, é incabível a concessão de suspensão condicional da pena (sursis – artigo 77 do CP) ou substituição da pena privativa de liberdade (artigo 44 do CP).
[...]

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Em relação à
conduta social
do
apelante
, tem-se que tal circunstância judicial diz respeito à avaliação do seu comportamento no convívio social, familiar e profissional.
E
no tocante à
sua
personalidade
, sua mensuração deve ser realizada a partir de uma análise detalhada, com base em elementos concretos extraídos dos autos acerca da insensibilidade, desonestidade e
do seu
modo de agir na consumação do
s
delito
s
, o que não foi feito pelo juízo de primeiro grau.

Sendo a
ssim, resta inadequada a fundamentação lançada pel
o
prolator da sentença
recorrida
, porquanto
a
existência
de ação penal em curso em relação ao
apelante não serve para fundamentar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, devendo
, por isso,
ser extirpada a análise pejorativa desses elementos octogonais
no que diz respeito aos
crime
s
em análise.

Em relação ao tema, a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça que, sob o rito dos repetitivos [Tema 1.077], no julgamento do
r
ecurso
e
special representativo da controvérsia, firmou a tese segundo a qual “
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais,
não se admitindo sua utilização para desabonar
a personalidade ou
a conduta social do agente
”
(Recurso Especial n. 1.794.854/DF – Terceira Seção – relatado pela Min
istra
Laurita Vaz
,
julgado em 23.06.2020)
Destacamos

Em relação ao pedido do apelante
visando a
aplicação da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de furto qualificado perpetrado contra a vítima Elisson Linck Nunes, da análise da sentença
recorrida
, impõe-se reconhecer
que não

há
interesse recursal
,
porquanto a
referida benesse já

foi
concedida
pelo
sentenciante.

Entretanto, agiu com desacerto o
julgador
ao fazer preponderar a agravante da reincidência
em relação à atenuante da confissão espontânea
do
apelante
quando
utilizou, na segunda etapa dosimétrica, apenas uma condenação para exasperar
a
pena intermediária
, razão pela qual se faz necessária a compensação integral
, de ofício,
entre
as duas,
nesta oportunidade.

Com referência
ao assunto
o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 585, firmou a seguinte tese:
“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
”

Por
conseguinte,
o
apelante tem direito à compensação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal) com a agravante da reincidência, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 585) autoriza a compensação integral, entendendo que ambas as circunstâncias são igualmente preponderantes, mesmo em se tratando de reincidência específica. Ademais, cumpre registrar que as exceções que vem sendo admitidas naquela corte superior para afastar a compensação integral dizem respeito aos casos de
multirreincidência
, circunstância
, essa,
que não se aplica ao caso destes autos, eis que na data em que cometeu o
s
crime
s

sob
análise,Gabriel tinha apenas três condenações definitivas, das quais duas foram utilizadas na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável e a outra para fins de reconhecimento da agravante da reincidência.

Diante disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5°, XLVI da Constituição Federal, passo a redimensionar a pena
de Gabriel Fagundes Correa
, relativa ao
crime de furto qualificado (art. 155, § 4°, I
e IV
, do Código Penal)

da seguinte forma:

Vítima Renata Cristina Silva Rodrigues

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a valoração pejorativa dos
maus antecedentes do apelante
e a existência de duas
qualificadoras
,
tendo
uma delas
sido
empregada para negativar as circunstâncias do crime,
utilizo a
fração de 1/
8
(um
oitavo
)
sobre
o intervalo da
pena mínima
e máxima
prevista no preceito secundário do crime
para cada vetor aferido negativamente
, estabelecendo
a pena inicial
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 18 (dezoito) dias-multa.

Na segunda fase, reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, em observância ao Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça, promovo
, de ofício,
a compensação integral dessas circunstâncias, conservando a pena intermediária em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, que tenho por definitiva diante da ausência de outras causas modificadoras de pena.

Vítima
Elisson Linck Nunes

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a valoração pejorativa dos maus antecedentes do apelante e a existência de duas qualificadoras,
t
endo uma delas
sido
empregada para negativar as circunstâncias do crime, utilizo a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do crime para cada vetor aferido negativamente, estabelecendo

a pena inicial
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Na segunda fase, reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, em observância ao Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça, promovo, de ofício, a compensação integral dessas circunstâncias, conservando a pena intermediária em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, que tenho por definitiva diante da ausência de outras causas modificadoras de pena.

Tendo em conta o concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal, fica a pena final de
Gabriel Fagundes Correa
fixada em
7
(
sete
) anos de reclusão e
36
(
trinta e seis
) dias multa
, na fração mínima legal.

Considerando o
quantitativo da pena aplicada a
Gabriel
, aliada à existência circunstâncias judiciais desfavoráveis
à
sua pessoa
;
bem como ao fato de eleser reincidente, mantenho o regime de cumprimento da pena no inicialfechado, nos termos do art. 33, § 2º,
a
e
b
, do Código Penal.

Posto isso, em
dissonância do
parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso interposto por
Gabriel Fagundes Correa
.

C
on
tudo
,
de ofício
,
opero a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea para os crimes de furto qualificado, redimensionando
a
sua pena para
7
(
sete
) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
e
36
(
trinta e seis
) dias multa
, fixados na fração mínima legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025